Tribunal: TJDFT
Processo: 0705802-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705802-14.2020.8.07.0018 RECORRENTE: EDNA ISMAEL DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI DISTRITAL No 5.190/2013. IMPLEMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – No paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357/RR - Tema no 864), apesar da extinção sem resolução do mérito do Feito que deu causa à controvérsia paradigmática, o Supremo Tribunal Federal, diante da relevância da questão constitucional apresentada, firmou a tese de que: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Salientou-se, assim, que a concessão de vantagens ou aumento de remuneração depende de dois requisitos, a serem considerados de forma cumulativa: i) dotação orçamentária na LOA e ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 2 – Sem que o reajuste salarial previsto em Lei (Lei no 5.190/13) conte com a necessária dotação orçamentária para seu custeio, não é possível a sua concessão, nos termos dos artigos 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal e 157, § 1o, incisos I e II, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Apelação Cível desprovida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10, ao argumento de ofensa à reserva de plenário; e b) artigos 37, inciso XV, e 169 e §§, ambos da CF, asseverando que deve ser concedido o reajuste escalonado previsto na lei que reformou o plano de cargos e salários da sua categoria, não podendo haver a redução de seus vencimentos. Sustenta que o fundamento de ausência de dotação orçamentária não pode obstar a concessão do benefício pleiteado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 37, inciso XV, e 97, ambos da CF, bem como à Súmula Vinculante 10, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, nem da Súmula Vinculante 10, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1299729/PR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/3/2021. Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 169, e §§, da CF, pois já decidiu o STF que “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (...)”, encontrando o apelo o óbice do enunciado 280 do STF (ARE n. 1.081.553-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o RE 1309924/MG, Ministro Presidente, DJe 13/4/2021. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, confira-se o ARE 1293192, Rel. Edson Facchin, DJe 12/2/2021. Por fim, impende ressaltar que embora o nome da parte esteja grafado de forma diversa na folha de rosto do apelo extremo (ID 25131944- pág 1), percebe-se que se trata de erro material. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027